Tribunal: TJES
Processo: 0010295-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010295-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EVALDO DA SILVA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010295-21.2021.8.08.0048

APELANTE: CARLOS EVALDO DA SILVA DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

CITAÇÃO. REGULAR. PREJUÍZO.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVAS.
AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA SANAR ERRO MATERIAL
.

1.É certo que a intimação pessoal da parte por meio eletrônico de
Whatsapp
não foi devidamente regularizada em lei, contudo, perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
e a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”
(STJ; AgRg-HC 764.835; Proc. 2022/0259321-1; RJ; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/09/2023; DJE 12/09/2023).

2.

“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

3. “
Enquanto o § 9° do art. 129 qualifica a lesão ocorrida no âmbito das relações domésticas ("praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade"), o art. 61, II, f, segunda parte, prevê o agravamento da pena quando a violência é praticada contra a mulher ("com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"), de modo que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias, não configura bis in idem”
. (AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

4.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento,
reformando de ofício a parte dispositiva da sentença, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art.
1
29, §
9
º,
do C
ó
digo Penal, com incidência da Lei n
º
11.340/06
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando de ofício a parte dispositiva da sentença, para condenar o apelante pela prática do delito do art. 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06. nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010295-21.2021.8.08.0048

APELANTE: CARLOS EVALDO DA SILVA DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS EVALDO DA SILVA DE CASTRO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5719252

(DOC 00102952120218080048.pdf, pp. 133/143) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da condenação em danos morais, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nas razões recursais (DOC razões e contrarrazões.pdf, p. 02/07), a defesa alega, inicialmente, a nulidade do processo, aduzindo que o apelante não foi citado regulamente para apresentar resposta à acusação. Prosseguindo, sustenta que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que o laudo pericial foi realizado em data posterior aos fatos. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, afastando a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Contrarrazões (DOC razões e contrarrazões.pdf, p. 10/16), pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7273198).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 09/12/2020, por volta das 14h, no Bairro Serra Dourada II, Município de Serra, o apelante, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima Aline Cerqueria Dutra, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais.

Consta dos autos que o apelante e a vítima conviveram maritalmente cerca de seis anos, possuindo dois filhos. No dia dos fatos, a vítima estava trabalhando quando recebeu uma ligação do recorrente, dizendo que os filhos estavam chorando muito e que ele iria levá-los até ela, para que pudesse acalmá-los.

Quando o recorrente chegou, a vítima percebeu que as crianças estavam calmas, motivo pelo qual falou que voltaria ao trabalho. Contudo o apelante saiu do carro e pediu o telefone celular da vítima, para olhar as conversas. Como a vítima se negou a entregar o aparelho, o recorrente pegou o objeto à força da mão da vítima, entrou no veículo e saiu dirigindo o carro.

Passado um tempo, o apelante voltou ao local de trabalho da vítima e passou a questioná-la sobre uma foto e se ela teria saído com alguém. Diante da negativa da vítima, o recorrente “partiu para cima” dela com empurrões, um tapa e um soco no rosto, jogando-a no chão.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade do processo, aduzindo que o apelante não foi citado corretamente.

Contudo, compulsando os autos, observo a Certidão exarada pelo Oficial de Justiça (DOC 00102952120218080048.pdf, pp. 97), informando que o apelante foi devidamente citado, dispensando o recorrente de exarar sua ciência, em razão do distanciamento social pelo risco de contaminação pelo Coronavírus.

Assim, foi juntada aos autos Resposta à Acusação, oferecida pela Defensoria Pública, não se podendo falar que a defesa do apelante foi prejudicada.

Posteriormente, foi exarada nova Certidão pelo oficial (DOC 00102952120218080048.pdf, pp. 127), constando que o apelante foi devidamente intimado da realização da audiência de instrução e julgamento, por meio de
W
hatsapp
.

É certo que a intimação pessoal da parte, por meio eletrônico de
Whatsapp,
não foi devidamente regularizada em lei, contudo, perfilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
e a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”
(STJ; AgRg-HC 764.835; Proc. 2022/0259321-1; RJ; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/09/2023; DJE 12/09/2023).

Deste modo, rejeito a alegação de nulidade.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado (DOC 00102952120218080048.pdf, pp. 11/13), Laudos de Exame de Lesões Corporais (DOC 00102952120218080048.pdf, p. 39), o qual atesta que a vítima apresentava equimose violácea arroxeada de limites irregulares e imprecisos em região da órbita inferior e lateral direita, com leve edema no local, destacando que as lesões foram produzidas por instrumento contundente.

A autoria, por sua vez, está demonstrada diante da prova oral colacionada ao bojo dos autos. A vítima confirma os fatos narrados na denúncia. Relatou que, no dia dos fatos, o recorrente pegou o celular de sua mão e saiu com o carro. Depois retornou, encurralou a vítima e começou a ofendê-la, bem como desferiu dois socos no seu rosto e a jogou no chão, evadindo-se do local em seguida.

Observa-se que o relato da vítima sobre as agressões está em conformidade com as lesões descritas no Laudo Pericial.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Quanto à data em que foi realizado o laudo pericial, saliento que as lesões vão ao encontro das declarações descritas pela vítima no Boletim de Ocorrência, realizado no dia dos fatos.

Deste modo, eventual tese de que a vítima teria forjado as lesões não é suficiente para afastar a conclusão das provas, não havendo nos autos qualquer indício da má-fé da vítima.

Por fim, a defesa busca o decote da agravante do art. 61, inciso II, do Código Penal.

Observo que, na parte dispositiva da sentença, o juízo condenou o apelante nas iras do art. 129, § 13º, do Código Penal. Contudo, o referido parágrafo apenas entrou em vigor na data de 28/7/2021, enquanto que os fatos ocorreram em 09/12/2020.

Trata-se, portanto, de erro material da parte dispositiva, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, o juízo destaca que o delito é o previsto no art. 129, § 9º, aplicando o intervalo de pena do referido parágrafo – 03 (três) meses e 03 (três) anos.

Ademais, compartilho do entendimento de que “
enquanto o § 9° do art. 129 qualifica a lesão ocorrida no âmbito das relações domésticas ("praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade"), o art. 61, II, f, segunda parte, prevê o agravamento da pena quando a violência é praticada contra a mulher ("com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"), de modo que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias, não configura bis in idem”
. (AgRg no REsp n. 2.062.420/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso, reformando de ofício a parte dispositiva da sentença, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)